Tribunal: CARF
Processo: 19740.000459/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000459/2008-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.615 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
RIO'S CAPITALIZACAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE.
PARCELA INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As estimativas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores ao tributo
discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será reconhecido
parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No
mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso para que, a partir da
confirmação da adição ao lucro real contestada judicialmente, a apuração fiscal seja reformulada
com a redução do IRPJ devido no ano-calendário 2000 até o limite da parcela discutida e
depositada judicialmente, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que votou pelo
provimento integral. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa,
que manifestou ainda a intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000459/2008-33
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial por Divergência (e-fls. 697 a 707), interposto pelo
sujeito passivo ao amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, contra o acórdão no 1301-005.765 (e-fls. 641 a 645), de 18/10/2021, que por maioria de
votos negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
IRRF INCIDENTE SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS DO
CAPITAL. APROVEITAMENTO.
Somente pode ser deduzido do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado o IRRF incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real. Artigo 231, RIR/99.
COMPENSAÇÃO MEDIANTE APROVEITAMENTO DE TRIBUTO
OBJETO DE CONTESTAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Artigo 170-A, do CTN.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, em 02/12/2021 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, e-fl. 652), por meio de intimação disponibilizada em seu
domicílio tributário eletrônico. Como o Contribuinte apresentou o presente recurso especial, em
16/12/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, e-fl. 655), a sua apresentação é
tempestiva, dentro do prazo previsto no caput do art. 68, do Anexo II, do RICARF.
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto à seguinte matéria: possibilidade quitação de estimativas por meio
de compensações discutidas judicialmente sejam computadas na formação do saldo negativo se
tais quitações desde que albergadas por depósito no montante integral.
A Presidência da 3a Câmara deu seguimento ao Recurso com base nos
seguintes paradigmas: acórdãos no 1201-003.663 (1a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária)
e o no 1401-003.619 (1a Seção / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária).
No mérito, a Recorrente alega que o constante do Art. 170-A do CTN - que
determina a impossibilidade de compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do
trânsito em julgado – não se aplica aos casos em que há depósito judicial.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

A inaplicabilidade do artigo em questão aos casos em que garantido o juízo por
depósito judicial é decorrência lógica do fato de que a Fazenda tem por certo de que irá receber
os valores, mediante conversão em renda, na hipótese de restar vencedora nos autos do processo
judicial, sobrevindo o seu trânsito em julgado.
Na hipótese de ter compensado os valores depositados em juízo, o contribuinte,
mesmo restando vitorioso, não os veria restituídos, isso porque já teria obtido a vantagem
econômica sobre o direito creditório reconhecido em juízo, consubstanciada na extinção de
débitos pela compensação com os referidos créditos.
O processo judicial objeto dos autos, no qual foram realizados os referidos
depósitos judiciais, transitou em julgado no ano de 2011 (Doc. 03), de forma desfavorável à
Recorrente, de modo que os depósitos judiciais foram convertidos em renda da União, com a
consequente transformação em pagamento definitivo.
Intimada a PGFN apresentou contrarrazões em que sustenta que as formalidades
existentes no pedido de compensação são definidas para dar transparência, segurança e
uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da Administração.
O CTN previu a compensação como forma de extinção do crédito tributário.
Todavia, em atendimento ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a
extinção do crédito tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora, que estabeleceria
as condições e as garantias em que poderia ocorrer a compensação ou atribuiria à autoridade
administrativa o estabelecimento dessas condições e garantias.
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito
tributário foram editados diplomas legais e normativos dentre os quais se destaca a Lei no
9.430/96 e a IN SRF no 21/97, e alterações posteriores, redundando inclusive na edição da IN
SRF no 460/2004.
Nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da existência de crédito
líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de compensação,
sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da compensação.
A norma do art. 170-A do CTN é meramente explicativa de uma circunstância
desde sempre presente no ordenamento, a saber: somente podem ser compensados os créditos
que gozam de certeza. De muito, o art. 170 do mesmo diploma já vedava a utilização de créditos
ilíquidos e incertos.
Ainda que a decisão tenha transitado em julgado no curso do processo
administrativo, não é possível admitir a compensação, pois o art. 170-A do CTN incide na data
do protocolo do pedido. Nesse momento é que a autoridade fiscal deve verificar se existe ou não
decisão transitada em julgado.
No presente caso, como bem observou o acórdão recorrido, o contribuinte, em que
pese alegar que o depósito judicial não influenciou no montante declarado na Linha 13 da Ficha
12B – IMPOSTO DE RENDA A PAGAR, o pagamento, de fato, não ocorreu para que ele possa
utilizar-se do direito creditório. Em relação a essa parcela, o contribuinte realizou o depósito
judicial do valor que não reconhece como devido e, caso venha a ganhar no judiciário, levantará
os valores depositados, não havendo crédito a utilizar para compensar.
É em síntese o relatório.

Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial do Contribuinte - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, restou demonstrada a divergência, conforme indica o despacho
de admissibilidade:
Como se vê, o entendimento desenvolvido pelo Colegiado recorrido,: vai
de encontro à possibilidade de que a quitação de estimativas por meio de
compensações discutidas judicialmente sejam computadas na formação
do saldo negativo mesmo que tais quitações sejam albergadas por
depósito no montante integral,
Dessa forma, assiste razão à Recorrente em face da demonstração do
dissídio jurisprudencial, nos termos por ele proposto.
Isso porque ambos os paradigmas apresentados abraçam o entendimento
diametralmente oposto ao defendido pelo acórdão recorrido, na medida
em que permitem que a quitação de estimativas por meio de
compensações discutidas judicialmente sejam computadas na formação
do saldo negativo quando tais quitações sejam albergadas por depósito no
montante integral.
A fim de corroborar o acima assentado, a literalidade das próprias
ementas de ambos os paradigmas são também suficientes para atestar a
existência do dissídio jurisprudencial:
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das
estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas
por depósito no montante integral. (Destacou-se).
A meu ver, demonstrada a divergência necessária para o manejo do especial,
razão pela qual o admito.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Recurso Especial do Contribuinte - Mérito

Com razão a Recorrente.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp
1.140.956, sob o rito de efeito repetitivo, o depósito do valor no montante integral tem natureza
constitutiva:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL
DO
DÉBITO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO
CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE,
ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151,
inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário,
impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda
Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009;
AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009,
DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ
08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp
601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp
255.701/SP,
Rel.
Ministro
FRANCIULLI
NETTO,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO
DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997,
DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL,
Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel.
Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art.
151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura
do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes
etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança
administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida
ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal:
exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no
de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou
mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente
à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor
da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o
comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de
abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito,
o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a
propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal,
porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de
inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o
autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a
Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário
Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura
da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo
comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá
então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação
procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se
improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a
sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do
presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito
efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois
houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a
liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada
no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto
condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o ajuizamento
de ação executiva até o trânsito em julgado da ação.
Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma
que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.
Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança
de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do
CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto
não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a
garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese
insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos
do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior
ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que
se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito
tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)
Assim, entendo que não há de falar em ausência de liquidez e certeza. Ademais,
no caso concreto, não há controvérsias que o depósito foi realizado em momento anterior ao
pedido de compensação, bem como não há dúvidas acerca do trânsito em julgado do processo
judicial de forma desfavorável à Recorrente, indicando não haver óbices ao pedido de
compensação.
Em sentido semelhante o acórdão n. 9101-006.318, de relatoria do Conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
LEGITIMIDADE
DO
CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL
ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o
depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal
expressamente registrado que a improcedência da ação antiexacional
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

(precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do
depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito
tributário.
Nesses termos, e considerando que as estimativas computadas no Saldo
Negativo foram objeto de depósito judicial antes da formalização da sua
compensação, não há que se falar em incidência de acréscimos
moratórios sobre os débitos tributários assim liquidados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.
Ante o exposto, entendo pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso
Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso especial da Contribuinte
deveria ser provido parcialmente.
Este Colegiado já se manifestou acerca de litígio semelhante no Acórdão no 9101-
005.8643, cumprindo transcrever o voto vencedor desta Conselheira no conhecimento, para
melhor demonstrar a questão enfrentada:
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do recurso
especial da PGFN. A maioria qualificada do Colegiado concluiu que o recurso especial

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), restando vencidos quanto ao
conhecimento os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e
Caio Cesar Nader Quintella e votando pelas conclusões, no mérito, os conselheiros Livia De Carli Germano, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

deveria ser conhecido, dada constatação de que os acórdãos comparados efetivamente
divergem acerca da interpretação da legislação tributária, precisamente no ponto acerca
do prejuízo à cobrança do crédito tributário discutido judicialmente na hipótese de
reconhecimento do saldo negativo com redução do débito e das antecipações
correspondentes, depositadas judicialmente.
O I. Relator firmou o entendimento de que o paradigma não reconheceu o indébito
(Saldo Negativo) analisado por considerar que o direito creditório lá buscado somente
surgiria se computados os depósitos judiciais realizados, situação esta na qual o
Colegiado a quo afastou expressamente, mas concluiu que os acórdãos comparados
divergiriam em razão das circunstâncias fáticas diferenciadas, vez que o Colegiado a
quo somente reconheceu o indébito por considerar que este se formaria sem levar conta
os depósitos judiciais realizados.
Contudo, melhor analisando o paradigma, cujo voto condutor é de lavra desta
Conselheira, chegou-se a uma interpretação distinta daquela firmada pelo I. Relator,
especialmente por expandir o exame para os argumentos relativos ao valor do tributo
devido no período de apuração de formação do saldo negativo. Enquanto o voto
condutor do acórdão recorrido traz expresso que em caso de decisão final desfavorável
à impetrante da ação judicial, ora recorrente, os valores serão devidamente
convertidos em renda em favor da Fazenda Nacional, o voto condutor do paradigma,
questiona qual providência deveria ser adotada pela autoridade fiscal com vistas a
assegurar a exigibilidade do crédito tributário em caso de reversão da decisão precária
antes detida pelo sujeito passivo e, a partir das cogitações seguintes, conclui que o valor
devido no período, para fins de apuração do saldo negativo, não pode ser reduzido na
parcela discutida judicialmente. De outro lado, negou o cômputo das estimativas
judicialmente dentre as antecipações do período porque a decisão judicial, naquele caso,
só declarava a suspensão de sua exigibilidade.
Este conteúdo decisório do paradigma fica mais claro quando se tem em conta que o seu
voto condutor confrontou argumentação no sentido da aplicação do que decidido no
Acórdão no 103-23.555 (citado incorretamente naquele julgado como 103-23.500), a
partir do qual foi assim extraída a evolução do litígio lá apreciado:
AC 1998
DIPJ
DRF
DRJ
CARF
IRPJ (15%)
116.990,56 116.990,56 116.990,56
Adicional
53.993,71 53.993,71 53.993,71
IRPJ Total
170.984,27 170.984,27 170.984,27 155.717,78
IRRF
(860.573,69) (860.573,69) (860.573,69) (860.573,69)
Estim. Paga
(7.525,17) (7.525,17) (7.525,17) (7.525,17)
Estim. Comp.
(15.589,03) - (15.589,03) (15.589,03)
Estim. Exig. Susp. (15.266,49) - - -
Saldo Negativo
(727.970,11) (697.114,59) (712.703,62) (727.970,11)
Compreendendo que em referido julgado a maioria daquele Colegiado entendeu que a
decisão judicial favorável obtida liminarmente pelo sujeito passivo o autorizava a
excluir a CSLL da base de cálculo do IRPJ, reduzindo o tributo devido no período de
R$ 170.984,27 para R$ 155.717,78 e, assim, observando aquela decisão, e
confrontando o débito apurado com as antecipações confirmadas (excluída a estimativa
com exigibilidade suspensa), o saldo negativo remanescente deveria ser reconhecido à
contribuinte, independentemente do trânsito em julgado da decisão judicial, esta
Conselheira analisou primeiramente a possibilidade de redução do débito em face da
decisão judicial, concluindo por sua impossibilidade em razão da inexistência de meios
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

para sua recuperação caso a decisão judicial fosse desfavorável ao sujeito passivo e, sob
este contexto, avançando para a circunstância específica do paradigma de haver
depósitos judiciais das estimativas correspondentes (o precedente tratava apenas de
estimativas com exigibilidade suspensa em razão da liminar judicial), negou-lhes
eficácia de pagamento em razão da possibilidade de seu levantamento, concluindo por
estas razões que não poderia ser excluído do cálculo do saldo negativo o débito
discutido judicialmente e negando ao sujeito passivo o reconhecimento do direito
creditório pretendido.
O recorrido, por sua vez, tem como voto vencedor entendimento que confronta o voto
vencido erigido na mesma ótica do paradigma, nos seguintes termos
A Empresa registrou em sua DIPJ, ficha 17 Cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro (fl. 38), linha 68 - Base de cálculo da CSLL o valor de 478.248.426,37 e
aplicou, corretamente, a alíquota de 15%, encontrando uma CSLL devida de
R$71.737.263,96.
Quando do registro das deduções, no entanto, consignou na linha 81 - CSLL
mensal paga por estimativa o valor de R$103.367.488,72, que não se restringe ao
valor das estimativas pagas ou compensadas, mas inclui o montante depositado
em juízo no Mandado de Segurança impetrado, o que a levou a uma base de
cálculo negativa de CSLL de (R$31.630.224,70).
O registro correto, ou seja, apenas das estimativas pagas e compensadas, seria de
R$62.020.492,50, ou seja, não seria suficiente para quitar a CSLL, restando um
valor a pagar de R$9.716.771,46.
Nestes contexto, a posição do relator, ex-Conselheiro Carlos Cesar Candal Moreira
Filho, foi no sentido de que o valor devido era aquele determinado mediante a alíquota
majorada discutida judicialmente, e as estimativas deduzidas não poderiam contemplar
aquelas depositadas judicialmente, do que resultariam antecipações insuficientes para
liquidar o valor devido, infirmando o saldo negativo pretendido.
É este cenário no qual o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, em
argumentação semelhante à do precedente confrontado no paradigma (Acórdão no 103-
23.555), mas tendo em conta depósitos judiciais de estimativas, determina a apuração
do período isolando o débito discutido judicialmente e excluindo das antecipações
aquelas depositadas judicialmente.
Na Per/Dcomp, a recorrente pleiteia o direito creditório apurado com relação à
diferença de contribuição calculada com base na alíquota de 9% e os valores
efetivamente recolhidos (Darf + compensações).
A recorrente demonstra que apurou uma base de cálculo da CSL no valor de R$
478.248.426,37 que, aplicada a alíquota de 9%, resulta num valor devido (e não
questionado) de R$ 43.042.358,37. Aponta ter recolhido, a esta alíquota, um
valor total de R$ 57.048.098,50 por meio de DARF e de R$ 4.972.394,72 por
meio de compensações, totalizando R$ 62.020.493,22, de modo que, deduzido o
valor devido, resultaria o crédito pleiteado de R$ 18.978.134,85, informado na
Dcomp (fls. 61).
De outra parte, a recorrente informa ter depositado judicialmente as diferenças
mensais de CSLL devidas por estimativa, aplicada a alíquota de 6%, no montante
total de R$ 41.346.995,50, conforme se extrai dos dados informados nas DCTFs
(fls. 117/162) nas quais encontram-se informados os valores mensais
depositados e a identificação do número do depósito.
O Despacho Decisório expedido pela DEINF/SP (fls. 24) confirmou o
recolhimento (via DARF + Compensações) no montante de R$ 62.020.493,22,
informação corroborada no acórdão recorrido.
A recorrente demonstra em sua manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário que não obstante tenha efetuados depósitos judiciais em montante
superior ao efetivamente devido pela diferença de alíquota de 6% (que resulta
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

numa diferença de R$ 12.652.089,91), tais valores não foram pleiteados na
Per/Dcomp, conforme tabela abaixo:
[...]
Pelo elementos dos autos comprova-se que a interessada recolheu, efetivamente,
valores a maior da contribuição social, calculada à alíquota de 9% sobre a base
de cálculo apurada. Por outro lado, a interessada impetrou mandado de segurança
questionando a exigência da contribuição social a alíquota de 15%, aplicada às
empresas seguradoras e obteve liminar no sentido de efetuar depósitos judiciais
para garantir o débito da contribuição relativa à diferença entre a alíquota de
15% (seguradoras) e de 9% (empresas em geral). Ou seja, da diferença de
alíquota de 6%.
Verifica-se pelos elementos dos autos que a parcela controvertida (diferença de
alíquota de 6%) está integralmente garantida pelo montante de depósitos
judiciais recolhidos, que inclusive extrapolam o montante anual que seria devido
relativo à diferença de alíquota.
Assim, em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial, ora
recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da
Fazenda Nacional.
Em suma, o acórdão recorrido não vê qualquer prejuízo à Fazenda Nacional se o saldo
negativo for reconhecido isolando-se o débito discutido judicialmente e as estimativas
depositadas judicialmente, enquanto o paradigma não admite a exclusão do débito
discutido judicialmente do cálculo do saldo negativo por vislumbrar a impossibilidade
de cobrança desta parcela se a decisão judicial for desfavorável ao sujeito passivo e os
depósitos judiciais não forem convertidos em renda da União.
É esta a divergência jurisprudencial que se entende demonstrada e que demanda solução
deste Colegiado, também refletida nos argumentos da PGFN em recurso especial:
No cálculo do saldo negativo, o colegiado a quo inclui valor referente a parcela
em discussão judicial, objeto de depósito, sob o entendimento de que tal valor,
em caso de sentença desfavorável ao contribuinte, seria devidamente convertido
em renda para a União.
Diversamente, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, no acórdão no 1101-001.116, firma o entendimento de que o valor
depositado judicialmente, por faltar-lhe a certeza de extinção do crédito
tributário, não pode integrar o saldo negativo. No acórdão paradigma, o voto
condutor ressalta que o depósito judicial não representa pagamento, bem como
pode ser levantado pelo contribuinte mesmo na hipótese de resultado favorável
ao fisco.
Frise-se que a similitude fática é indiscutível porque litígios dessa natureza foram
recorrentes neste Conselho em face das ações judiciais movidas, especialmente por
instituições financeiras em razão da elevação de alíquota da CSLL, mas também por
outras pessoas jurídicas em razão da impossibilidade de dedução da CSLL da base de
cálculo do IRPJ. Tais demandas foram, em alguns casos, garantidas mediante depósito
judicial dos recolhimentos questionados, e, na hipótese de apuração, pelo sujeito
passivo, de saldo negativo ao final do ano-calendário, diversas decisões expressaram
entendimento acerca da disponibilidade deste indébito em razão da discussão judicial
pendente de resolução.
Neste sentido, tanto o recorrido como o paradigma foram editados em face de sujeitos
passivos classificados como instituições financeiras, o mesmo se constatando em outros
litígios de cujo julgamento esta Conselheira participou (Acórdãos no 1101-001.125 e
1402-003.911), muito embora nestes dois últimos haja um diferencial relevante,
também presente no precedente no 103-23.555: não havia depósitos judiciais, mas
apenas liminar concedida em Mandado de Segurança conferindo suspensão da
exigibilidade ao débito questionado judicialmente.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
No referido precedente, portanto, estava sob análise saldo negativo aferido
mediante redução do tributo devido no período – com exclusão da parcela discutida
judicialmente – e sem o cômputo das estimativas depositadas judicialmente. O paradigma que se
prestou a caracterizar a divergência, editado sob voto condutor desta Conselheira, compreendeu
que o cálculo não poderia desconsiderar o débito discutido judicialmente porque não constituído
e não passível de recuperação caso os depósitos judiciais fossem levantados.
No mérito do precedente, este Colegiado concordou com o voto condutor do
acórdão lá recorrido – no 1302-002.717 – de lavra do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, que reconheceu o saldo negativo pretendido pelo sujeito passivo porque evidenciado
quando excluído o débito discutido judicialmente e as antecipações depositadas judicialmente.
Esta Conselheira acompanhou o voto do relator, Luis Henrique Marotti Toselli, pelas conclusões,
e por fundamentos distintos dos demais Conselheiros que o acompanharam também em suas
conclusões. Como expresso na declaração de voto juntada ao precedente no 9101-005.864, para
os Conselheiros Luis Tadeu Matosinho Machado, Lívia De Carli Germano, Alexandre Evaristo
Pinto e Caio Cesar Nader Quintella, a existência de depósito judicial sempre foi circunstância
bastante para garantir a exigibilidade do débito discutido judicialmente, ao passo que esta
Conselheira, no presente voto, reformula sua objeção neste sentido, consignada no paradigma
da divergência sob análise, em razão da evolução da interpretação judicial acerca dos efeitos de
depósitos judiciais efetuados para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
da manifestação do Superior Tribunal de Justiça assim consolidada na ementa do Recurso
Especial no 1.140.956-SP.
O litígio presente também foi instaurado em face de apuração de instituição
financeira, mas a discussão judicial, como consignado desde a impugnação, decorreria da
pretensão de dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ, assim demonstrada em planilha
juntada naquela ocasião:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Necessário esclarecer que as estimativas glosadas na apuração do saldo negativo
destinado às compensações tratadas nestes autos corresponderam às parcelas de R$ 57.647,37 e
R$ 8.852,71, referentes aos mesmes de fevereiro e março/2000, mas no despacho decisório que
homologou parcialmente as compensações está registrada a existência, também, de situação
semelhante no mês de dezembro/2000, no qual restou informado, em DCTF, que a parcela de R$
10.182,75 daquele débito estaria com exigibilidade suspensa. Esta a possível razão de o valor
depositado judicialmente acima indicado – R$ 76.677,04 – superar a soma das estimativas aqui
glosadas – R$ 66.500,08.
De toda a sorte, esta apuração de dezembro/2000, informada em DCTF,
possivelmente foi revisada, vez que a DIPJ posteriormente apresentada, e que serviu de base para
a autoridade fiscal reconhecer parcialmente o saldo negativo destinado às compensações em
debate, indicava como última estimativa apurada aquela de março/2000, que teve a parcela de R$
8.852,71 depositada judicialmente. O total de antecipações acumulado até março/2000 (R$
660.209,58) mostrou-se superior aos débitos mensais posteriores, inclusive a estimativa apurada
em dezembro/2000 (653.155,02).
A indicar esta retificação, tem-se também que o saldo negativo apurado na DIPJ
(R$ 588.751,86) difere daquele acima informado em R$ 10.176,99. De toda a sorte, o IRPJ
devido e o adicional informados na DIPJ correspondem àqueles acima informados, na coluna em
que calculados com a adição da CSLL à base de cálculo do IRPJ. Ainda, não se constata nos
autos guia de depósito judicial referente a dezembro/2000. Ao contrário, em suas peças de defesa
a Contribuinte sempre afirma que os depósitos judiciais totalizaram R$ 66.500,00.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Por sua vez, o reconhecimento parcial do saldo negativo se deu, originalmente,
sob as seguintes premissas:

O IRPJ apurado, assim, corresponde ao informado pela Contribuinte como devido
sem os efeitos da ação judicial, ou seja, com a adição da CSLL ao lucro real.
Anote-se que não consta dos autos a íntegra da DIPJ do período para confirmar
esta apuração, nem elementos da escrituração contábil da Contribuinte. Contudo, é possível dar
razão à Contribuinte, ao menos em parte, quanto ao equívoco nas premissas de cálculo da
apuração fiscal, em linha do que manifestado por esta Conselheira em sua declaração de voto no
precedente no 9101-005.864:
No presente caso, conforme o destino da ação judicial em referência, o sujeito passivo
poderá ter o débito discutido judicialmente validado, com a determinação de conversão
dos depósitos judiciais em renda da União. Disponibilizadas as antecipações à Fazenda
Nacional, o sujeito passivo poderá recompor sua apuração do período, atualizando
débito e antecipações, e determinando nova parcela do saldo negativo então disponível
para restituição ou compensação. Já se o débito for infirmado judicialmente,
autorizando-se o levantamento dos depósitos judiciais, o sujeito passivo recuperará o
alegado excedente das antecipações em relação ao valor discutido judicialmente, sem ter
o direito de utilizar, administrativamente, essa outra parcela do que poderia ser seu
saldo negativo.
Já com referência ao saldo negativo evidenciado pelo débito minorado conforme a
pretensão judicial, mas em confronto com as antecipações que o sujeito passivo
reconheceu devidas sob esta mesma ótica, resta comprovado o indébito passível de
restituição e compensação, bem como assegurado o débito discutido judicialmente pela
existência de depósitos judiciais, na forma fixada pela jurisprudência acerca do tema.
Sob esta ótica, o IRPJ devido no ano-calendário 2000, como referência inicial do
cálculo do saldo negativo, deveria ser reduzido ao montante não contestado judicialmente. Em
tais circunstâncias, se confirmada a apuração informada pela Contribuinte, ter-se-ia:

Contribuinte
Despacho Decisório Recálculo inicial
IRPJ Devido
653.155,02
653.155,02
576.477,97
IRRF
- 581.697,30
- 581.697,30
- 581.697,30
Estimativa
de
Fevereiro
IRRF
- 379.242,58
0
0
Pagamento
- 204.657,25
- 204.657,25
- 204.657,25
Depósito
- 57.647,37
0
0
Estimativa
de Março
Pagamento
- 9.809,68
- 9.809,68
- 9.809,68
Depósito
- 8.852,71
0
0
Saldo negativo
- 588.751,87
- 143.009,21
- 219.686,26
Nota-se, porém, que, sob essas premissas de cálculo, o diferencial de saldo
negativo reconhecido seria de R$ 76.677,05, ao passo que os depósitos judiciais totalizariam,
apenas, R$ 66.500,02. Este contexto indica que o depósito judicial não alegado de R$ 10.182,75
deveria ter sido promovido. Em outras palavras: se a Fazenda Nacional for vencedora na disputa
judicial, os depósitos judiciais não serão suficientes para liquidar o valor discutido judicialmente.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Assim, a interpretação firmada no precedente no 9101-005.864 não pode ser aqui
aplicada integralmente, porque a redução do IRPJ devido e a exclusão das estimativas
depositadas judicialmente não se prestam a distinguir, do saldo negativo do período, os efeitos da
discussão judicial. Na medida em que os depósitos judiciais seriam menores que o tributo
discutido judicialmente, a redução do IRPJ devido no ano-calendário, para fins de liberação do
saldo negativo passível de utilização, deve ficar limitado aos valores depositados judicialmente.
Como a Contribuinte pede, em seu recurso especial, que seja reformado o
acórdão recorrido, no que concerne aos créditos objeto de depósito judicial, para reconhecer a
conformidade da conduta da Recorrente aos computá-los na formação do seu saldo negativo,
cabe reconhecer apenas parcialmente seu pleito, porque não é possível admitir as estimativas
depositados judicialmente na formação do saldo negativo. Contudo, reafirmando as premissas do
precedente no 9101-005.864, o saldo negativo passível de restituição ou compensação, na
hipótese de discussão judicial do tributo devido no ano-calendário, também não deve ter como
referência inicial de cálculo o tributo discutido e depositado judicialmente.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte para que a partir da confirmação da adição ao lucro real contestada
judicialmente, a apuração fiscal seja reformulada com a redução do IRPJ devido no ano-
calendário 2000 até o limite da parcela discutida e depositada judicialmente.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O litígio em tela diz respeito às estimativas de IRPJ devidas em fevereiro e
março/2000, nos valores de R$ 57.647,37 e R$ 8.852,71, depositadas no âmbito da ação judicial
2005101001561-7, e glosadas na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000,
destinado a compensações. Também foram glosadas retenções na fonte deduzidas da estimativa
devida em fevereiro/2000, mas a Contribuinte não suscitou dissídio jurisprudencial acerca deste
outro ponto.
A Contribuinte alega, desde a impugnação, que as estimativas depositadas
judicialmente só poderiam ser informadas na Ficha 12 A da DIPJ, por falta de campo específico,
e que adicionou os valores discutidos ao lucro líquido para proceder à apuração do lucro real,
anulando os efeitos da matéria discutida judicialmente.
No acórdão recorrido, no 1301-005.765, o Colegiado a quo concordou com a glosa
das parcelas em questão porque:
Note que o contribuinte, em que pese alegar que o depósito judicial não influenciou no
montante declarado na Linha 13 da Ficha 12B – IMPOSTO DE RENDA A PAGAR, o
pagamento, de fato, não ocorreu para que ele possa utilizar-se do direito creditório.
Em relação a essa parcela, o contribuinte realizou o depósito judicial do valor que não
reconhece como devido e, caso venha a ganhar no judiciário, levantará os valores
depositados, não havendo crédito a utilizar para compensar.
Nesse contexto, o contribuinte somente faria jus ao direito creditório caso houvesse
insucesso no seu pleito judicial, o que não se tem notícia até o momento nos autos.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

Ademais, conforme muito bem fundamentado pela decisão recorrida, o artigo 170-A, do
CTN é categórico ao afirmar pela vedação da compensação de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo:
[...]
Irrelevante, portanto, se a Contribuinte procedeu, como alegado, computando no
IRPJ devido a parcela discutida judicialmente. No entender do Colegiado a quo, o fato de os
depósitos judiciais ainda serem passíveis de levantamento impediria o cômputo das antecipações
no cálculo do saldo negativo do período.
O paradigma no 1201-003.633, por sua vez, trata de contexto fático com alguns
traços de dessemelhança. O primeiro deles, de menor relevo, reside no fato de o sujeito passivo
ter promovido os depósitos judiciais somente por ocasião da reforma da decisão que suspendia a
exigibilidade do tributo questionado judicialmente, de modo que duas estimativas glosadas na
apuração do saldo negativo do período estavam contempladas em um único depósito judicial,
motivo de dúvida quanto aos valores depositados, suscitada pela autoridade julgadora, mas
superada no julgamento do recurso voluntário. A segunda dessemelhança, porém, pode ter
afetado a decisão favorável alcançada pelo sujeito passivo naquele caso, e consiste na conversão
dos depósitos em renda da União antes do julgamento do recurso voluntário. Esta circunsância
acaba por indicar convergência entre os acórdãos comparados, vez que o Colegiado a quo firmou
que o contribuinte somente faria jus ao direito creditório caso houvesse insucesso no seu pleito
judicial, fato do qual não se tinha notícia nos autos até aquele momento. A divergência
jurisprudencial restaria caracterizada se o voto condutor do paradigma se limitasse reverter a
glosa das estimativas porque caso negado o crédito com base em débito depositado em juízo e se
esse depósito vir a ser convertido em renda para o Tesouro, haveria um prejuízo ao
contribuinte, ao passo que a Fazenda Nacional teria certeza que, caso perdedora da ação, os
valores depositados serão recebidos. Contudo, foi diante da notícia da conversão dos depósitos
judiciais em renda da União, ausente nestes autos, que o outro Colegiado do CARF admitiu a
formação de indébito com as estimativas depositadas judicialmente, não sendo possível cogitar
se a mesma decisão seria adotada no contexto fático presente nestes autos.
O paradigma no 1401-003.619, por sua vez, traz a notícia, pela autoridade
julgadora de 1a instância, que, embora o contribuinte tenha desistido da ação, os depósitos
judiciais não foram, até a presente data, convertidos em renda da União, não ocorrendo a
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso VI da Lei 5.172/66. O voto
condutor do paradigma, por sua vez, evolui no mesmo sentido do anterior, afirmando que a
negativa do cômputo dos depósitos no saldo negativo apurado no ano causaria o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco já tem tal
recurso em sua conta (e posteriormente converteu-o em renda), também ora impede a sua
utilização na composição do saldo negativo. Contudo, apesar de aparentemente indicar que
houve a conversão dos depósitos em renda da União, vê-se no excerto seguinte que a
disponibilidade do valor à Fazenda Nacional decorre do contexto no qual os valores foram
depositados:
O caso concreto é, ao meu ver, absolutamente distinto.
Isto porque, não buscou a Recorrente o reconhecimento de um crédito, mas sim
questionou uma obrigação tributária exigível (pagamento do Adicional do Imposto de
Renda previsto nas Leis nos 8.541/92 e 9.249/95), efetuando o depósito judicial integral,
nas datas de vencimento legal.
Desta forma, a Fazenda já tem a certeza que, caso perdedora na ação, os valores em
discussão serão recebidos.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.615 - CSRF/1a Turma
Processo no 19740.000459/2008-33

No caso particular, ainda existe mais um ponto a ser analisado, os valores depositados
judicialmente eram repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do
Tesouro Nacional desde o prazo de recolhimento dos tributos, nos termos do artigo 1o,
§2o da Lei no 9.703/98.
Na medida em que o caso presente também refere depósitos judiciais promovidos
depois da edição da Lei no 9.703/98, tal distinção feita no paradigma não impede a
caracterização do dissídio jurisprudencial.
O presente voto, assim, é no sentido concordar com as conclusões do I. Relator e
CONHECER do recurso especial, com base, apenas, no paradigma no 1401-003.619.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 743
DF CARF MF
Original